Tribunal: TJPA
Processo: 0800322-20.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9991 - Responsabilidade da Administração
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800322-20.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JUTHIRDES FONSECA DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRA PÚBLICA EXECUTADA POR EMPRESA CONTRATADA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. NÃO CONFIGURADA.

DECISÃO REFORMADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

1. A
Agravante defende a permanência do Município de Belém no polo passivo da ação, sustentando, em apertada síntese, que a contratação por meio licitatório não afasta a responsabilidade do municipal. Requer a não exclusão do Município agravado na ação indenizatória.

2. A administração pública responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, § 6ª da Constituição Federal. Entretanto, se os prejuízos ocorrerem por culpa da empresa contratada para execução de obras ou serviços públicos, a responsabilidade da administração é subsidiária, conforme sólido entendimento jurisprudencial.

3. Nesse caso, provada a culpa exclusiva do executor que assumiu a obra em decorrência do contrato administrativo, dele é a responsabilidade. No entanto, não constatada sua culpa, cabe à administração responder objetivamente pelos prejuízos causados.

4. A
inda que se verifique a responsabilidade subsidiária do Município, tal fato por si só não é suficiente para reconhecer a sua ilegitimidade passiva ad causam na ação indenizatória, devendo o ente público permanecer no polo passivo da demanda. A subsidiaridade só o protege em eventual cumprimento da sentença, mediante a outorga de benefício de ordem
.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto Por Juthirdes Fonseca dos Santos
contra a decisão ID 78402204 que reconheceu a ilegitimidade passiva do Município de Belém, consequentemente determinando sua exclusão da lide
sob o fundamento que jurisprudência pátria se firmou no sentido de que a responsabilidade de ente federativo por ato decorrente de fato do delegatário, autorizatário ou permissionário não pode ser imputada objetivamente, mas apenas de maneira subsidiária
.

Em suas razões, a Agravante defende a permanência do Município de Belém no polo passivo da ação, sustentando, em apertada síntese, que a contratação por meio licitatório não afasta a responsabilidade do municipal. Pugnou pela concessão da tutela recursal para a não exclusão do Município Agravado no processo e a posterior reforma da decisão combatida.

Em decisão ID 12633869 concedi a tutela recursal.

O Município de Belém apresentou contrarrazões ID 13437629, arguindo que por força de obrigação contratual todo e qualquer fato relacionado à obra em questão seria de responsabilidade exclusiva da empresa contratada, de sorte que a decisão recorrida é correta e não merece qualquer reparo.

Instado a opinar, o Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 14246594).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento.

No caso em apreço, a Agravante ingressou com ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais alegando que as obras de macrodrenagem nas proximidades de sua residência provocaram dano estrutural em seu imóvel, além de provocar constantes alagamentos.

O Município de Belém, por seu turno, sustenta a ausência de nexo de causalidade entre a obra em questão e os danos sofridos pela agravante, bem como alega que, ainda que tais danos existam e guardem relação com a obra, a responsabilidade recai exclusivamente sobre a empresa Andrade Gutierrez, contratada para sua execução. Assim, defende sua exclusão do polo passivo da ação.

Pois bem. É sabido que na relação entre a Administração pública e o particular, em regra o ente público responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, § 6ª da Constituição Federal:

Art. 37.

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesse sentido, se comprovado que os danos decorrem diretamente da simples realização da obra, por razão natural ou imprevisível, sem que haja culpa de alguém, a administração responde objetivamente ao dever de reparar os prejuízos.

Entretanto, se os prejuízos ocorrerem por culpa da empresa contratada para execução de obras ou serviços públicos, a responsabilidade da administração é subsidiária, conforme sólido entendimento jurisprudencial.

Nesse caso, provada a culpa exclusiva do executor que assumiu a obra em decorrência do contrato administrativo, dele é a responsabilidade. No entanto, não constatada sua culpa, cabe à administração responder objetivamente pelos prejuízos causados.

Ademais,
ainda que se verifique a responsabilidade subsidiária do Município, tal fato por si só não é suficiente para reconhecer a sua ilegitimidade passiva ad causam na ação indenizatória, devendo o ente público permanecer no polo passivo da demanda. A subsidiaridade só o protege em eventual cumprimento da sentença, mediante a outorga de benefício de ordem.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO PODER CONCEDENTE NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que "a responsabilidade do Poder Concedente é subsidiária, nas hipóteses em que o concessionário ou permissionário não detiver meios de arcar com a indenizações pelos prejuízos a que deu causa." (REsp 1820097/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019). 2. Caso em que o acórdão recorrido consignou que não houve demonstração do exaurimento do patrimônio da parte executada, razão pela qual não se viabiliza a inclusão do poder concedente no polo passivo da execução. Assim, a alteração dessa conclusão ensejaria o reexame de matéria fática, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1934661 RJ 2021/0121896-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2021)

RECURSO INOMINADO I. PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBRA NÃO FINALIZADA NA PISTA. SINALIZAÇÃO INSUFICIENTE. ATO OMISSIVO. NEGLIGÊNCIA QUANTO AO DEVER DE GARANTIR A SEGURANÇA AOS MOTORISTAS E A TRAFEGABILIDADE DA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO QUE DECORRE DA FALHA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. REQUISITOS CARACTERIZADORES DO DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADOS. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INOMINADO II. HUMBERTO A. CARCERERI & CIA LTDA. OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA OBRA PÚBLICA CARACTERIZADA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADAS. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0016659-60.2020.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO PAMELA DALLE GRAVE FLORES PAGANINI - J. 04.04.2022)

(TJ-PR - RI: 00166596020208160035 São José dos Pinhais 0016659-60.2020.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Pamela Dalle Grave Flores Paganini, Data de Julgamento: 04/04/2022, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/04/2022)

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO CONCEDENTE QUE NÃO AFASTA A SUA LEGITIMIDADE PASSIVA PARA RESPONDER A EVENTUAL CONDENAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público concedente não afasta sua legitimidade para figurar no polo passivo em ação de conhecimento, apenas o protege em eventual cumprimento de sentença, mediante a outorga de benefício de ordem. Ilegitimidade passiva ad causam afastada.

(TJ-MS - AI: 14037309720188120000 MS 1403730-97.2018.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 12/06/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/06/2018)

Da mesma forma se pronunciou o Ministério Público do Estado do Pará em sua manifestação:

“No entanto, o fato de a responsabilidade ser subsidiária não implica na imediata exclusão do Ente Público do processo que busca a reparação por danos causados pela construtora Andrade Gutierres AS, a qual venceu a licitação ofertada pelo ente municipal.

Não se pode olvidar que o Município no presente caso é o Poder Concedente e, nesta condição, compete-lhe a organização e a fiscalização do serviço concedido, de modo que se afigura indevida a sua exclusão da lide nesta fase preliminar, mormente porque embora o fato seja atribuído diretamente à empresa privada, esta presta serviços de caráter eminentemente público, ou seja, substituindo o ente público.

(...)

Destarte, justamente por ser subsidiária a responsabilidade do Município, por cautela, deve o Ente Público permanecer da lide até uma completa instrução do feito, sobretudo quanto a efetiva ocorrência dos danos materiais alegados na inicial e, caso comprovados, o nexo de causalidade entre eles e a conduta do Município de Belém.”

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO a este Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/02/2024